Tribunal: STF
Processo: MS 38383
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ATO ORIGINÁRIO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO PERMISSIVO DO ART. 102, I, “R”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que a previsão constitucional estabelecida no art. 102, I, ‘r’, da Constituição Federal exclui os casos em que a deliberação proferida pelo CNJ ou CNMP, dentro das competências de tais órgãos, resulta na manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos. Precedentes: MS 36341 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgamento concluído na sessão de 19.10.2021; MS 37162 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgamento concluído na sessão de 09.11.2021; MS 37301 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 14.04.2021; e MS 35256 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 09.05.2018.



    2. Agravo interno conhecido e não provido.